Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723903-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MEIGAN SACK RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento que MEIGAN SACK RODRIGUES move em seu desfavor (Proc. no 0717204-86.2020.8.07.0020), e que fixou os danos referentes aos lucros cessantes. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 92714538): “(...)MEIGAN SACK RODRIGUES ajuizou LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (proferida na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9) em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos. Sustenta que adquiriu o apartamento 502 no Residencial TOP LIFE -SAINT TROPEZ -BLOCO D, localizado na AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 3350 - Bairro NORTE (ÁGUAS CLARAS); que a entrega do imóvel, que já havia sido prorrogada para setembro de 2011, ocorreu apenas em junho de 2012, tendo totalizado 20 meses de atraso; que na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9 foi reconhecida a mora da MRV na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF e que ela foi condenada a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tendo sido fixado como parâmetro da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença. Requer a homologação dos lucros cessantes no valor de R$ 176.285,85 (cento e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Juntou documentos à inicial e no ID 87627831. A ré alegou que a autora está postulando o recebimento de indenização por período maior do que o efetivamente devido; que conforme contrato de compra e venda, o prazo para a entrega do imóvel para a parte liquidante se daria em setembro de 2011 e que a entrega das chaves ocorreu em outubro de 2011; que os valores postulados pela autora são excessivos, não refletindo a realidade dos preços do aluguel pelo período compreendido entre setembro de 2011 e outubro de 2012 e que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Pugnou pela improcedência do pedido. A ré anexou documentos à contestação. A autora peticionou no ID 92461123 sustentando que a ré a obrigou a assinar o termo de recebimento das chaves antes da obra estar concluída e que somente pôde adentrar no imóvel em junho de 2012, quando saiu o Habite-se da obra. Alega que os anúncios juntados pela ré se referem a apartamentos em localização distinta e menores que o seu, o qual é um apartamento de 04 quatro quartos, revertido para três, com duas garagens, no quinto andar, nascente, varanda, com 97m2. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. A questão é eminentemente de direito e não há necessidade de produção de outras provas além das já produzidas, razão pela qual promovo o julgamento antecipado do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo questão processuais pendentes de apreciação, passo ao julgamento do mérito. Efetivamente é o caso de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I do CPC, porquanto a necessidade de liquidação foi estabelecida por força da sentença proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 e para o deslinde do feito são suficientes os pareceres e documentos elucidativos juntados pelas partes. Primeiramente, é necessário fixar o período de atraso na entrega do imóvel da autora, localizado no empreendimento TOP LIFE, em Águas Claras, posto que na sentença proferida na ação civil pública houve apenas o reconhecimento do atraso na entrega da obra, sem a fixação do referido período. Foi decidido pelo Tribunal de Justiça por força do julgamento das apelações interpostas que os aluguéis são devidos a partir do término do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora, devendo ser apurado na fase de cumprimento de sentença. A autora adquiriu o imóvel somente em junho de 2011 (ID 80390102) e no ato da contratação constou que a entrega seria em setembro do referido ano. Portanto, não pode ela postular por indenização relativa a período anterior a este, ou seja, de forma retroativa à aquisição, ainda que o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega da obra já estivesse esgotado. Fixo, portanto, o termo inicial dos lucros cessantes em setembro de 2011. A autora aduz que não obstante o recebimento das chaves tenha ocorrido em outubro de 2011, o HABITE-SE só saiu em junho de 2012, quando enfim pôde adentrar no imóvel. O Habite-se é ato administrativo por meio do qual o Poder Público, no exercício do seu poder de polícia, confere ao imóvel recém construído a qualidade de habitabilidade. Sem o Habite-se o imóvel não pode ser ocupado; portanto, a autora, em que pese o recebimento das chaves em outubro de 2011, não poderia nele morar ou alugá-lo. Assim, há que se reconhecer que a entrega efetiva das chaves se deu quando saiu o Habite-se. Portanto, fixo como termo final para o pagamento dos lucros cessantes o mês de junho de 2012. São, dessa forma, devidos lucros cessantes à autora, pelo período de 9 meses (setembro de 2011 a junho de 2012). Passemos ao arbitramento do aluguel mensal do imóvel da autora relativo a tal período. Trata-se de um apartamento de 04 quatro quartos, revertido para três, com duas garagens, no quinto andar, nascente, varanda, com 97m2, no empreendimento TOP LIFE, em Águas Claras. Em sua manifestação, a ré se limita a dizer que “a liquidante pretende auferir valores de locação que nem de longe refletem a média de locação desses empreendimentos”, mas não expôs quais seriam os reais valores, tendo apenas juntado anúncios de aluguel de 2020, ou seja, relativos a período distinto do discutido e referentes a apartamentos com metragem e localização também diferentes do imóvel da autora. Portanto, uma vez que a ré não expôs objetivamente qual seria o valor mensal dos lucros cessantes, basta analisar se os documentos juntados pela autora estão de acordo com o dispositivo da sentença da ação civil pública, sendo aptos a servir de parâmetro para a fixação do valor do aluguel mensal relativo ao período em discussão. Os valores auferidos pela autora tomaram como base de cálculo o Boletim de Conjuntura Imobiliária, fornecido pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal e validado pela Universidade de Brasília (UNB). Eles se referem especificamente ao período em questão e, uma vez que a ré não trouxe pareceres ou documentos elucidativos capazes de infirmar tais documentos, os reputo aptos para o arbitramento dos lucros cessantes. O documento referente ao mês de setembro de 2011 (ID 87629963, pg. 36), demonstra que o metro quadrado do aluguel em Águas Claras, para imóveis residenciais, em apartamentos 4 quartos, era de R$ 17,00. No mês de outubro (ID 87629965 , pg 35 ) o valor era de 18 reais, sendo que, em novembro, estava em 17 reais (ID 87629966, pg 34), o que se manteve em dezembro de 2011. Em janeiro de 2012 o valor passou para 18 reais. Em fevereiro voltou para 17 e em março estava em 18, o que se manteve até junho de 2018. Ou seja, o valor do aluguel por metro quadrado variou entre 17 e 18 reais. Assim, arbitro o valor médio do aluguel em 17,5 reais por metro quadrado. O apartamento da autora possui 97 metros quadrados. Portanto, 17,5 multiplicado por 97 dá o valor mensal de aluguel de R$ 1.697,50 (mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), o qual multiplicado por nove meses resulta em R$ 15.277,50 (quinze mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). O Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese, no julgamento do tema 685, sob o rito de recursos repetitivos de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Dessa forma, o pedido para incidência dos juros de mora a partir da data da citação na ação civil pública está de acordo com a atual jurisprudência, devendo ser acolhido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para fixar os lucros cessantes devidos pela ré à autora em R$ 15.277,50 (quinze mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação na ação civil pública (20/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e fixo honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% do referido valor em favor do patrono da parte contrária, com base nos artigos 85, § 2o e 86 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 95377633). Inconformada, a demandada recorre. Aduz que a ação de origem se refere a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, posto que teria cerceado seu direito de produzir provas, notadamente, porque vislumbra a necessidade de prova pericial. Afirma que a parte demandante busca receber valores por períodos superiores ao efetivamente devido. Impugna também o valor apontado pela parte demandante/agravada como devido. Diz ser indevida a incidência de juros moratórios, pois não haveria mora, na medida em que a dívida seria ilíquida. Defende que os juros de mora decorrem da liquidez da obrigação. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). No mérito requer o provimento do recurso, para anular a r. decisão agravada, determinando o retorno dos autos a origem, permitindo-se a produção de prova, especialmente a pericial. Preparo devidamente recolhido (ID 27597929). A parte agravada de forma espontânea apresentou contrarrazões (ID 27700961). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. De início, cumpre salientar que, muito embora na ação de origem o ato decisório recorrido tenha tomado o título de sentença, e não de decisão, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o tema já pacificado, no sentido de que é erro grosseiro a interposição do recurso de apelação no lugar do recurso de agravo de instrumento contra decisão que encerra. Vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL A FIM DE POSSIBILITAR SUA EXECUTORIEDADE - LIQUIDAÇÃO QUE REPRESENTA INCIDENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PROFERIDOS NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO TÊM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA INADEQUADA - RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - Recurso não conhecido. (TJ - SP 00229617020168260196 SP 0022961 - 70.2016.8.26.0196, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 12/06/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2018) [g.n.]. Esta Corte perfilha do mesmo entendimento. Confira-se: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I - O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II - A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297564, 07126518720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tem-se como cabível o presente recurso. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Há pedido de efeito suspensivo, o qual passo a analisar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. As teses defendidas pela parte agravante demandam exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar, dada a limitação da cognição sumária inerente ao momento processual incipiente. De mais a mais, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, neste momento, sequer existem efeitos materiais concretos. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que a parte recorrida espontaneamente já apresentou contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC), desnecessária a sua intimação para este fim. Neste quadro, aguarde-se o decurso de prazo de eventual interposição de recurso contra a presente decisão, depois do que, retornem os autos conclusos para apreciação desta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator